Tribunal: TJDFT
Processo: 0708341-50.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO, DESCLASSIFICAÇÃO E EXCLUSÃO DE CANDIDATO APROVADO. FALTA DE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PELO EDITAL.

A injustificável omissão em apresentar a documentação exigida pelo edital do concurso autoriza a desclassificação e exclusão de candidato, ainda que tenha sido aprovado em primeiro lugar para a única vaga disponível na área em que concorreu.